Tribunal: STF
Processo: ARE 1426599
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Majoração indevida de honorários recursais. Decreto-Lei 3.365/41. Limite atingido na sentença. Erro material. Embargos de declaração acolhidos. 



    1. A condenação máxima nos consectários da sucumbência ocorreu na sentença, nos termos da legislação especial de regência.



    2. Há erro material na majoração de honorários recursais que ultrapassem o limite máximo estabelecido por lei. Precedente.



    3. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para excluir a majoração dos honorários e a multa aplicada.